Tribunal: TJPA
Processo: 0038583-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038583-38.2015.8.14.0301

APELANTE: REXAM AMAZONIA LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário referente ao
ICMS
sobre demanda contratada de energia elétrica. A Apelante requereu: (i) aplicação da sistemática de correção monetária e juros de mora utilizada pelo Fisco Estadual; (ii) fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido; (iii) condenação do Estado ao reembolso das custas processuais adiantadas; e (iv) reconhecimento da inaplicabilidade da remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a forma de atualização do indébito tributário, quanto à correção monetária e aos juros de mora; (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários de sucumbência; (iii) determinar a responsabilidade pelo reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora; e (iv) verificar a aplicabilidade da remessa necessária à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária e os juros de mora na repetição do indébito tributário devem observar a sistemática aplicada na cobrança de tributo em atraso, nos termos do Tema
905
do
STJ
, respeitando-se a legislação local até a entrada em vigor da
EC nº

113/
2021, a partir da qual incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

4.

O termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à restituição, nos termos do art. 167, parágrafo único, do
CTN
, e da Súmula
188
do
STJ
.

5.

Os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art.
85, §§ 3º
e
4º
,
II
, do
CPC
, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo correta a postergação da fixação percentual para a fase de liquidação, ante a iliquidez da sentença.

6.

A Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento de custas, não se exime de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, nos termos do art.
82, § 2º
, do
CPC
e do art.
40
, parágrafo único, da Lei Estadual nº
8.328/2015
.

7.

É incabível a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em tese firmada pelo STF ou STJ em recursos repetitivos, conforme art.
496, § 4º, II,
do
CPC
. No caso, a sentença se baseou na tese firmada no Tema
176
da Repercussão Geral do STF, afastando a necessidade do reexame obrigatório.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso parcialmente provido, para estabelecer que os juros e a correção monetária sejam calculados conforme Tema
905
do
STJ
e Emenda Constitucional nº
113/2021
; determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em fase de liquidação de sentença; condenar o Estado do Pará a reembolsar à Apelante as custas processuais por ela adiantadas no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 3º, 4º e 11, e 496, § 4º, II; Lei Estadual n.º 6.182/1998, art. 6º, incisos II e III; Lei Estadual n.º 9.389/2021, art. 13; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 905; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076; STF, Tema 176 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 25 de agosto de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BALL DO BRASIL LTDA
. (sucessora de
REXAM AMAZÔNIA LTDA.)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito (Processo n.º
0038583-38.2015.8.14.0301
) ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes a ação.

A sentença foi proferida com seguinte conclusão:

1.

Julgo procedente o pedido da inicial para declarar que é descabida a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, em relação à Unidade Consumidora nº 100217163, ante a inocorrência do fato gerador do mencionado tributo;

2.

Julgo procedente o pedido da inicial para declarar o direito do autor de que seja realizada a repetição do indébito tributário, em relação a cobrança de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, sobre a Unidade Consumidora nº 100217163, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, a ser
corrigido monetariamente desde a data do recolhimento indevido de cada prestação pelo IPCA-E e com juros de mora a contar do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, do CPC.

Em razões recursais, a apelante sustenta incorreção na determinação de correção monetária pelo
IPCA-E
e juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado. Em síntese sustenta que: a) deve ser aplicada a legislação tributária estadual para a correção monetária e juros de mora sobre o indébito (
UPF-PA
e juros de
1%
ao mês até fevereiro de
2022
e, após, taxa Selic), em observância ao Tema
905/STJ
.

b) pede a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser liquidado, conforme art. 85, § 3
do CPC; c) a condenação do Estado do Pará ao reembolso das custas processuais adiantadas pela Apelante, nos termos do art.
82, §2
º
do
CPC
e legislação estadual; e d) a dispensa da remessa necessária, com base no art.
496
,
§ 4
º
,
II do
CPC
, por estar a sentença fundada no Tema
176/STF
.

Em contrarrazões, o Estado concorda em partes com a pretensão, porém pede que o recurso seja improvido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão em análise consiste em verificar a forma de atualização do indébito tributário, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, à responsabilidade pelo reembolso das custas processuais e à aplicabilidade da remessa necessária.

A Apelante requer a reforma da sentença para que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores a serem repetidos observem a sistemática aplicada pelo Fisco Estadual na cobrança de seus créditos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º
905
, firmou a seguinte tese:

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

(STJ.REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018)

No Estado do Pará, a Lei Estadual n.

6.182/1998
, em seu art. 6
, incisos II e III (redação original), previa a correção monetária pela Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. Senão vejamos:

Art. 6º O pagamento de tributo fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

(...)

II -
correção monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento, com base na variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA
; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 7.078, de 28.12.2007, DOE PA de 31.12.2007, com efeitos a partir de 01.01.2008)

III -
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até a do efetivo pagamento
.

Assim, os juros e a correção monetária deverão observar as disposições contidas na Lei Estadual nº
6.182/1998.

Deve ser observado que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
113/2021
, em 08 de dezembro de
2021
, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa
SELIC
, conforme entendimento de seu art. 3º, in verbis:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, deve incidir a taxa
SELIC
, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da
EC nº 113/2021
.

Neste sentido segue a jurisprudência deste Egrégio
TJPA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022916-61.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC nº 113/2021.
PERTINÊNCIA. QUESTÃO QUE, EMBORA NÃO CONFIGURE OMISSÃO, DEVE SER APRECIADO NO ÂMBITO DESTE RECURSO, CONSIDERANDO-SE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035697-13.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023) (Grifei)

Destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO
.
AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO DA EMPRESA ACOLHIDO. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS
JUROS
DE MORA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 905 E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 810.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

TRIBUTÁRIO
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA DEVIDA A CADA RECOLHIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, SUJEITA AOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA COBRANÇA DO TRIBUTO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, QUE JÁ ENGLOBA
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA. EXEGESE DA SÚMULA 188 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21, PUBLICADA EM 09/12/2021, QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE OFICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA
. EFEITO EX NUNC. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. EFETIVIDADE E APLICABILIDADE SOBRE AS OBRIGAÇÕES CUJO VENCIMENTO SE CONSOLIDEM APÓS A SUA VIGÊNCIA. CONTINUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ AOS VALORES VENCIDOS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MENCIONADA EMENDA CONSTITUCIONAL, OU SEJA, ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS NECESSSÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-SC - APL: 10054365420138240023, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 22/03/2022, Terceira Câmara de Direito Público) (grifei)

TRIBUTÁRIO
.
AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
. FUNREJUS. LEI ESTADUAL N. 14.815/2014. IDI N. 1624777-1/01. RESTITUIÇÃO.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA NA
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
. CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR OS MESMOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO
.
JUROS
DE 1% AO MÊS. ARTIGO 161, §1º, CTN.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. FCA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSOS ESPECIAIS N. 1495146/MG, 1492221/PR, 1495144/RS (TEMA N. 905), DO STJ, E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947/SE (TEMA N. 810), DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DE
JUROS
DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 17. SENTENÇA REFORMADA.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0005292- 69.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 15.08.2022) (grifei).

No que diz respeito ao termo inicial dos juros, não deve ser modificada a sentença, pois considerando que a condenação determina a
repetição
do
indébito
de verba de natureza tributária, decorrente da retenção indevida de imposto de renda, deve incidir ao caso a regra prevista no art. 167, § Único do CTN e Súmula 188 do STJ que fixam como termo inicial dos
juros
de mora a data de
trânsito
em julgado da decisão que reconhecer o direito. Vejamos:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos
juros
de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único.
A restituição vence
juros
não capitalizáveis, a partir do
trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.
(grifos nossos)

Súmula nº 188.
Os
juros
moratórios, na
repetição
do
indébito
tributário, são devidos a partir do
trânsito
em julgado da sentença.
(grifei).

Desta forma, o recurso deve ser parcialmente provido para adequação índices, mantendo-se os demais termos iniciais estabelecidos na sentença.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A Apelante pleiteia que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, estabelece no art.
85, §3
º
, que a fixação observará os percentuais ali definidos, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. O
§4
º
, inciso II, do mesmo artigo, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No caso, o proveito econômico corresponde ao montante do
ICMS
que a Apelante recolheu indevidamente. Sendo a sentença ilíquida quanto a este último aspecto, correta a postergação da fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação, conforme estabelece o inciso
II
do
§4º
do art.
85
do
CPC
.

Portanto, deve ser reformada a sentença para determinar que os honorários de sucumbência devidos pelo Estado do Pará sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pela Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.

DO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A Apelante requer a condenação do Estado do Pará ao reembolso das custas processuais que adiantou.

A sentença, embora tenha condenado o Apelado em custas, ressalvou a isenção legal da Fazenda Pública. Ocorre que tal isenção não exime o ente público vencido de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora.

O art.
82, § 2
º
, do
CPC
é expresso ao determinar que "A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".

No mesmo sentido, a Lei Estadual n.

8.328/2015
(Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art.
40
, parágrafo único, estabelece que a isenção concedida às pessoas jurídicas de direito público não exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

Portanto, é devido o reembolso dos valores despendidos.

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o Estado do Pará a reembolsar à Apelante as custas processuais por ela adiantadas no curso do processo.

DA DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA

Por fim, a Apelante alega que a sentença não está sujeita à remessa necessária.

O art.
496
,
§4
º
, inciso
II
, do
CPC
, excepciona a regra do duplo grau de jurisdição obrigatório quando a sentença estiver "fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos".

A sentença apelada fundamentou a procedência do pedido no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
176
da Repercussão Geral, que estabeleceu: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via
ICMS
, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor."

Portanto, enquadrando-se a hipótese na exceção legal, a sentença não está sujeita à remessa necessária, devendo ser corrigida a determinação de encaminhamento dos autos para tal fim.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer que os juros e a correção monetária sejam calculados conforme Tema
905
do
STJ
e Emenda Constitucional nº
113/2021
; determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em percentual a ser definido em fase de liquidação de sentença; condenar o Estado do Pará a reembolsar à Apelante as custas processuais por ela adiantadas no curso do processo.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/08/2025